Tribunal: STJ
Processo: 2181835-52.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2081040 - SP(2023/0206007-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: NATIVIDADE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: WANESSA CRISTINA LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG058840
YGOR LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG202953
YURI LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG189376
EMBARGADO
: COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: BRUNO EDUARDO VENTRIGLIA CICHELLO - SP224689
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de fundamentos já
decididos.
2. Constatou-se que o acórdão embargado limitou-se a declarar a nulidade da
citação sem deliberar sobre a verba honorária, caracterizando omissão
passível de integração.
3. Conforme o
§ 1o, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ,
art. 85,
são devidos honorários advocatícios em execuções e em casos de acolhimento
de exceção de pré-executividade que resulte na extinção do procedimento
executivo.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e fixar honorários
advocatícios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
12/05/2026
18/05/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ab9419f8-91f3-4e83-a856-957152f4e316

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ab9419f8-91f3-4e83-a856-957152f4e316

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2081040 - SP(2023/0206007-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: NATIVIDADE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: WANESSA CRISTINA LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG058840
YGOR LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG202953
YURI LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG189376
EMBARGADO
: COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: BRUNO EDUARDO VENTRIGLIA CICHELLO - SP224689
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de fundamentos já
decididos.
2. Constatou-se que o acórdão embargado limitou-se a declarar a nulidade da
citação sem deliberar sobre a verba honorária, caracterizando omissão
passível de integração.
3. Conforme o
§ 1o, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ,
art. 85,
são devidos honorários advocatícios em execuções e em casos de acolhimento
de exceção de pré-executividade que resulte na extinção do procedimento
executivo.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e fixar honorários
advocatícios.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NATIVIDADE TRADE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta
Corte, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE
PESSOA
JURÍDICA.
ENTREGA
EM
ENDEREÇO
ANTIGO.
RECEBIMENTO POR PORTEIRO OU RECEPCIONISTA DO EDIFÍCIO.
TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DE
ENDEREÇO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. NULIDADE DO ATO
CITATÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Considera-se válida a
citação da pessoa jurídica quando, encaminhada ao endereço correto da sede
ou filial, é recebida por quem se apresenta como representante legal ou
funcionário responsável, sem ressalvas, em observância à teoria da
aparência. 2. Afasta-se a aplicação da teoria da aparência quando a
comunicação processual é recebida por funcionário da portaria ou recepção
Documento eletrônico VDA56570020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:08
Código de Controle do Documento: 72d3f738-1252-4acf-a7ab-506fa3226881

do edifício, por se tratar de pessoa estranha aos quadros funcionais da
empresa ré. 3. Incumbe à parte autora o ônus de indicar corretamente o
endereço do réu na petição inicial, conforme exigência do II, do CPC, a fim
de viabilizar
a regular formação da relação processual. 4. O registro
art. 319,
da alteração do contrato social perante a Junta Comercial assegura a
publicidade necessária ao ato, permitindo que a parte interessada obtenha o
endereço atualizado da sede da empresa. 5. A suposta desídia da devedora
em informar a alteração de endereço à credora não supre a nulidade
decorrente da inobservância das formalidades legais da citação, ato de
extrema relevância para o devido processo legal. 6. Recurso especial
provido.” (e-STJ, fl. 811)
Em suas razões (e-STJ, fls. 821-825), a embargante sustenta, em síntese, que a
decisão teria incorrido em erro material ao deixar de fixar honorários advocatícios
sucumbenciais em favor dos advogados da parte executada.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 830-834).
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada.
A embargante argumenta que a decisão embargada teria incorrido em erro material
ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte
executada. Argui que, tendo havido litígio em torno da nulidade da citação, o julgamento do
recurso especial que reconheceu essa nulidade e extinguiu a execução iniciada haveria
necessariamente de ser acompanhado da condenação em honorários sucumbenciais, nos termos
do
§ 1o, do CPC, de modo que a omissão da verba honorária configuraria erro material
art. 85,
passível de correção pela via dos aclaratórios.
Examinada a decisão embargada, verifica-se que a questão dos honorários
advocatícios não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido. O voto condutor limitou-se a
reconhecer a nulidade da citação da recorrente na fase de conhecimento, encerrando-se com a
seguinte conclusão: "Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
(e-STJ, fl. 816). Não há,
decretar a nulidade da citação da recorrente na fase de conhecimento"
portanto, deliberação expressa acerca da fixação ou do afastamento de honorários advocatícios
sucumbenciais.
Com efeito, nos termos do
§ 1o, do CPC, são devidos honorários advocatícios
art. 85,
nas execuções, resistidas ou não, e, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, o
reconhecimento da nulidade da citação com a consequente extinção do processo gera o dever de
fixação de honorários em favor do advogado da parte que obteve êxito no recurso.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56570020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:08
Código de Controle do Documento: 72d3f738-1252-4acf-a7ab-506fa3226881

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE
CITAÇÃO
RECONHECIDA.
EXTINÇÃO
DA
FASE
EXECUTIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO.
. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. RECURSO
SÚMULA 83/STJ
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO. 1. A fixação de honorários submete-se ao princípio da
sucumbência e deve refletir o êxito ou insucesso da parte na pretensão
deduzida; no caso, a invalidação dos atos e extinção do cumprimento de
sentença caracteriza a sucumbência da exequente nesta fase processual. 2. O
Código de Processo Civil, em seu
§ 1o, estabelece expressamente que
art. 85,
são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, de forma
cumulativa.
3. A jurisprudência do STJ (Tema 410) consolidou o entendimento de que o
acolhimento da impugnação ou exceção de pré-executividade que resulte na
extinção do procedimento executivo enseja o arbitramento de verba
honorária em benefício do executado.
4. O recurso especial não é a via adequada para analisar violação de
súmula, pois o verbete não se enquadra no conceito de lei federal previsto no
III, "a" da Constituição Federal
).
art. 105,
(Súmula 518/STJ
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(REsp n. 2.220.424/SP
em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE
CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO.
MATÉRIA NÃO PRECLUSA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 83/STJ
NECESSIDADE
DE
ESGOTAMENTO
DAS
DILIGÊNCIAS
PARA
LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REEXAME FÁTICO. INCIDÊNCIA DA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANULAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA
. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA No 83/STJ
CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto com o objetivo de reformar
acórdão do Tribunal estadual que reconheceu a nulidade da citação por
edital na fase de conhecimento, anulou os atos subsequentes, e condenou o
exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a alegação de nulidade da citação por
edital estava preclusa, nos termos do
do Código de Processo Civil;
art. 505
(ii) a citação por edital foi válida, à luz do
caput, § 3o, do Código de
art. 256,
Processo Civil; e (iii) a condenação em honorários de sucumbência é cabível
diante da anulação da fase executiva e retorno do feito à fase de
conhecimento.
3. A nulidade do ato citatório é vício de natureza transrescisória e de ordem
pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, não se operando a preclusão
temporal em relação à sua arguição.
Precedentes.
4. O reexame da suficiência das diligências promovidas para a localização
da pessoa citanda, anterior à determinação da citação por edital, implica o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, conforme o teor da
.
Súmula 7/STJ
5. A ausência de citação válida resulta na extinção da pretensão executiva
quanto à parte não citada. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada no
julgamento do
, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
REsp 1.134.186/RS
é no sentido de que a fixação dos honorários em favor do
é possível quando o acolhimento da impugnação ao
executado/impugnante
cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou
na redução do montante executado. Incidência da
.
Súmula no 83/STJ
6. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56570020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:08
Código de Controle do Documento: 72d3f738-1252-4acf-a7ab-506fa3226881

, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
(REsp n. 2.175.742/SP
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
Desse modo, havendo litígio instaurado e julgamento de mérito do recurso especial,
a ausência de fixação dos honorários sucumbenciais configura omissão sanável pela via dos
embargos de declaração, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm
como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material
,
. 2. No caso, os presentes
(CPC/2015 art. 1.022)
aclaratórios merecem acolhimento para sanar omissão quanto à condenação
em honorários advocatícios recursais. 3. Embargos de declaração acolhidos,
a fim de majorar os honorários recursais. (EDcl no AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.790.271/PR
julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.
Reconhecida, portanto, a omissão, devem ser acolhidos os presentes aclaratórios, a
fim de fazer constar no dispositivo do
embargado o seguinte trecho:
decisum
"Nos termos do
§1o, do Código de Processo Civil, fixo os honorários
art. 85,
advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte recorrente em
10% (dez por cento) do valor da causa."
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada,
nos termos do acima exposto, a fim de fixar os honorários.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:08
Código de Controle do Documento: 72d3f738-1252-4acf-a7ab-506fa3226881

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.081.040 / SP
Número Registro: 2023/0206007-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00175025120198260562 0017502512019826056210063741720198260562 01056252220168060001
07048705920168070020
10156483920188260562
1056252220168060001
175025120198260562
17502512019826056210063741720198260562
20210000980800
21818355220218260000
10063741720198260562 7048705920168070020 22811335120208260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NATIVIDADE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: WANESSA CRISTINA LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG058840
YGOR LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG202953
YURI LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG189376
RECORRIDO
: COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: BRUNO EDUARDO VENTRIGLIA CICHELLO - SP224689
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NATIVIDADE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: WANESSA CRISTINA LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG058840
YGOR LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG202953
YURI LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG189376
Documento eletrônico VDA56867554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:04
Código de Controle do Documento: c2f99487-7e9e-49c8-8c3f-b842cf722f25

EMBARGADO : COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: BRUNO EDUARDO VENTRIGLIA CICHELLO - SP224689
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
12/05/2026
18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:04
Código de Controle do Documento: c2f99487-7e9e-49c8-8c3f-b842cf722f25